Tribunal: TJES
Processo: 5003538-18.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003538-18.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HECTOR PIMENTEL
RECORRIDO: RANKING LOCACAO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003538-18.2022.8.08.0006

RECTE.: HECTOR PIMENTEL

RECDO.: RANKING LOCACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DEMANDA EM QUE SE OBJETIVA A INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA INSCRIÇÃO IRREGULAR DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DEBATE SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. SITUAÇÃO QUE GUARDA PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5328293).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5328290), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5328287), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, sob argumento que a requerida teria negativado o nome do autor, em razão de ter pago ao autor mais do que deveria.

Em suma, a sentença reconheceu a incompetência dos juizados especiais cíveis, pois a demanda versa sobre verbas trabalhistas.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a competência dos juizados especiais, pois o caso se trata de mera negativação indevida, pugnando pelo julgamento de mérito, para que se julgue procedente os pedidos prefaciais.

No caso em tela, o autor alegou na exordial que era empregado da requerida, tendo sido dispensado em janeiro de 2022. As verbas rescisórias foram pagas com atraso, tendo o autor entrado em contato com a empresa para pedir multa pelo atraso, mas sem êxito. Um tempo depois, uma funcionária da empresa entrou em contato com o autor e requereu a devolução de valor depositado a mais na rescisão. O requerente/recorrente achou a mensagem suspeita e não fez nada, posteriormente, descobriu que havia sido negativado pela empresa. Declarou ter achado que o valor recebido a mais seria decorrente à multa pelo atraso no pagamento das rescisórias.

Por sua vez, a requerida afirmou ter sido pago o valor de R$ 2.087,16 a mais e que as verbas rescisórias foram pagas no prazo legal e mesmo se o autor tivesse direito à multa do art. 477 da CLT, a verba seria de R$ 1.672,91, referente ao salário do autor. Argumentou ter contatado o requerente/recorrente, mas sem êxito, motivo que gerou a negativação.

Pois bem. Observa-se que a demanda trata sobre verbas trabalhistas. Para análise da inexigibilidade do débito e consequente indenização por danos morais, é imprescindível averiguar se houve o pagamento intempestivo das verbas rescisórias e se o autor tem direito à multa do 477 da CLT, matérias de competência da justiça do trabalho.

Além disso, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais cuja causa de pedir se refira a atos praticados no âmbito das relações trabalhista e processual trabalhista. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS. EXPEDIENTES MOVIDOS EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITO NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 2. "'A Segunda Seção desta Corte adotou o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais cuja causa de pedir refira-se a atos praticados no âmbito das relações trabalhista e processual trabalhista' (CC 127.909/BA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 5/6/2014)" (AgInt nos EDcl no CC 170.689/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 5/6/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no Resp nº 1864171 – SC, Relatora Ministra RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA SEÇÃO, julgado em 14/9/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO EMPREGADO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA IMPUTANDO A PRÁTICA DE CRIME POR PARTE DO EMPREGADOR. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. DIRETA LIGAÇÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais promovida pelo empregador, por suposto ato ilícito perpetrado por empregada de sociedade empresária da qual aquele é sócio, consubstanciado no registro de boletim de ocorrência relatando a suposta prática do crime de ameaça por parte do autor no curso da relação de trabalho. 2. A causa de pedir remonta à relação de trabalho estabelecida entre as partes, ainda que o pedido de indenização por danos morais decorra de informações supostamente falsas registradas em boletim de ocorrência feito pela ré, imputando conduta desabonadora e criminosa ao autor, sócio da sociedade empresária da qual a promovida era empregada, no curso na relação empregatícia. 3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho. (CC 130.122/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1/10/2014).

A

contrario sensu
, não é de competência da justiça do trabalho quando não há discussão sobre matéria trabalhista (situação oposta destes autos). Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE TRABALHO NÃO ALEGADA. OFENSAS MORAIS IRROGADAS POR SÓCIOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA FRANQUEADA DA QUAL A AUTORA NÃO ERA EMPREGADA. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE SOMENTE ENTRE A AUTORA E A FRANQUEADORA, QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA LIDE. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. ÍNDOLE EMINENTEMENTE CIVIL. 1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais, na hipótese em que a autora afirma ter sido ofendida moralmente pelos réus, sócios de sociedade empresária franqueada e esta, da qual não era empregada. Eventual relação de trabalho, porventura existente na hipótese em análise, seria entre a autora e a franqueadora, que não integra o polo passivo da lide. 2. A demanda deriva de relação jurídica de cunho eminentemente civil, porquanto a causa de pedir e o pedido deduzidos na exordial não se referem à existência de relação de trabalho entre as partes. 3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum Estadual. (CC n. 131.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 23/4/2014, DJe de 16/5/2014.)

Assim, demonstrado que o pleito possui estreita ligação com o contrato de trabalho mantido entre as partes, o que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de tais demandas,
voto
pela manutenção da r. Sentença de extinção da lide sem resolução de mérito,
ante
a incompetência material,
consoante art. 114, VI e IX da CF.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)